Tribunal: TJPA
Processo: 0004497-58.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004497-58.2009.8.14.0040

APELANTE: F H OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, AURILIO JOAQUIM DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA EMPRESA REQUERENTE VISANDO REIVINDICAR A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. PLEITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI MUNICIPAL N° 031/89 REGEDORA DA TRANSMISSÃO DE BENS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de setembro a três de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por F H OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA - ME visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA, proc. nº 0004497-20.2009.8.14.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e de AURILIO JOAQUIM DA SILVA, julgou improcedente a pretensão da requerente.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C

Parauapebas, 19 de setembro de 2018.

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito.”

Na origem, tem-se que a inicial (id. 2564795 – págs. 2/8 e id. 2564796 – págs. 1/4) historia que a empresa autora comprou o terreno em questão de Gildásia do Prado Santos, que por sua vez o recebera do Administração municipal, em um programa de incentivo ao crescimento.

Fala que requereu registro definitivo da propriedade junto à Secretaria de Terras do Município e foi surpreendido com o requerimento do litisconsorte passivo.

Sustenta que este requerimento é ilegal e que é proprietária de direito do referido imóvel.

O Município de Parauapebas apresentou contestação (id. 2564871 – págs. 2/6), refutando os argumentos da empresa autora, sustentando, em síntese, a ausência de prova da propriedade e regularidade do processo administrativo.

Da mesma forma, o litisconsorte, Sr. Aurilio Joaquim da Silva, apresentou contestação (id. 2564893 – págs. 2/11).

A recorrida manifestou-se a respeito da contestação apresentada pleo litisconsorte passivo necessário (d. 2564901 – Págs. 3/7).

Aurilio Joaquim da Silva apresentou alegações finais (id. 2564910 – págs. 7/12).

Proferida a sentença (id. 2564913 – págs. 1/2), os pedidos foram julgados improcedentes, nos termos anteriormente enunciados.

Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação (id. 2564914 – págs. 4/7), aduzindo, em suma, que a expedição do Título Definitivo em nome do segundo requerente, Aurílio, afronta a literal disposição da Lei 031/89, de 20.12.1989, que dispõe sobre a utilização de terras do Município de Parauapebas, conforme artigo 14, parágrafo 2°, letra “C” e que embora diga a sentença recorrida que "uma nota de esclarecimento da Secretaria de Terras não tem condão de certificar a transmissão da propriedade, entende o Apelante que a mesma deve ser levado em consideração no conjunto probatório dos autos em favor do Apelante”.

Finaliza aduzindo que na verdade o Título Definitivo deveria ser outorgado à apelante que precedeu o requerimento da titulação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja declarado procedente os pedidos constantes da peça exordial.

O Município de Parauapebas, ora apelado, apresentou contrarrazões (id. 2564915 – págs. 3/7), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Aurilio Joaquim da Silva (id. 2564915 – págs. 8/10 e id. 2564916 – págs. 1/2).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 2947950 – págs. 1/3, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Conforme certificado nos autos, o processo de número 0004497-20.2009.8.14.0040 teve seu dígito verificador alterado para 58, restando com o número 0004497-58.2009.8.14.0040, conforme disposto na Portaria nº 2.184/2021-GP (id. 5570151 - pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente apelação e passo à sua análise meritória.

O apelo em questão tem por fim reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos da recorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz a recorrente a necessidade da reforma da sentença, sob o fundamento de que é a real proprietária do imóvel objeto da demanda.

Analisando-se os autos digitais, verifico que a discussão gira em torno de se apurar quais dos particulares é de fato proprietário do imóvel, bem como a legalidade do processo administrativo que conferiu a titulação do bem.

No caso, a empresa autora, ora apelante, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, c/c Pedido de Bloqueio de Matrícula, com vistas a anular o ato administrativo de doação de um terreno pertencente ao ente público municipal ao litisconsorte Aurilio Joaquim da Silva, bem assim que fosse outorgado em seu (da apelante) favor o título definitivo.

A irresignação não merece acolhimento.

Conforme muito bem pontuado pelo magistrado de 1º grau, os bens públicos possuem uma série de condicionantes que os diferenciam dos bens particulares, sendo as principais características deste regime especial a impenhorabilidade, a imprescritibilidade, a não-onerabilidade e a inalienabilidade.

Como regra, os bens públicos não podem ser alienados, ou seja, não podem ser vendidos, doados ou serem objeto de permuta, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar, salvo os sujeitos a alienabilidade condicionada, que depende de cumprimento de certas exigências legais. Assim, a alienação de um bem público depende de sua anterior desafetação e, além disso, deve existir autorização legislativa.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do julgador monocrático de primeiro grau, transcrevo excerto dos termos de sua sentença
,
que traz percuciente exame do conjunto probatório dos autos:

“... No caso em tela, não houve autorização legislativa apta a possibilitar a transmissão da propriedade a GILDASIA DO PRADO SANTOS, e uma nota de esclarecimento da Secretaria de Terras não tem condão de certificar a transmissão da propriedade.

Em verdade, a propriedade do lote permaneceu com o Município até 2009, quando finalmente houve lei autorizativa da doação.

Ademais, a prova da propriedade de bem imóvel se perfaz pelo registro no cartório competente, conforme se extrai do art. 530, Inciso I, do Código Civil de 1916, vigente a época. No caso, não foi juntado nenhum documento hábil a comprovar a propriedade do bem pela autora, mormente se tratar de bem público, sujeito a regime especial, conforme explicitado alhures.

...”

No caso dos autos, conforme dito anteriormente, a transmissão de bens públicos depende de certos requisitos, sendo certo que, compulsando este processado, observa-se que a empresa apelante em momento algum comprovou a propriedade do imóvel adquirido à Sra. Gildásia do Prado Santos, vez que o único documento juntado foi uma Nota de Esclarecimento emitido pelo Departamento Municipal da Secretaria de Terras, a qual não detém o condão de aferir a transmissão da propriedade do imóvel.

Observa-se, ainda, que
a empresa recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Sra. Gildásia do Prado Santos foi a primeira a requerer o título do imóvel, nos termos da letra “c” do § 2º do art. 14 da Lei Municipal n° 031/89.

Todavia, em que pese tal previsão constar na lei aludida não se pode fazer a interpretação e aplicação do referido comando legislativo de forma isolada e dissociada de todo o seu conteúdo.

Com efeito, segundo a orientação da Lei nº 31/89, em seu § 2°, letras "a", "b" e “c” do artigo 14, quando dois ou mais interessados pleitearem o título definitivo de um mesmo terreno, se dará a preferência ao que provar a posse atual através de benfeitorias realizadas de boa-fé, ao que provar a posse mediante documento idôneo e, por fim, ao que primeiro o requerer,
in verbis
:

LEI Nº 31/89, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989

Art. 14. Os processos de titulação definitiva terão início com uma petição dirigida ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, depois de instruir devidamente a matéria através dos órgãos competentes e publicado e Edital, com prazo de 30 (trinta) dias na imprensa local ou nos lugares públicos, convidando possíveis interessados ou prejudicados a manifestarem os seus direitos, solicitará à Câmara Municipal a necessária autorização legislativa, em lei especial, para a titulação.

§ 2º Quando dois ou mais interessados pleitearem o Título Definitivo de um terreno, dar-se-á preferência:

a)
ao que provar a posse atual através de benfeitorias realizadas de boa fé,
sem qualquer protesto ou impugnação, e constatados em verificação "in loco" procedida por funcionário competente da Prefeitura Municipal, ou por comissão previamente designada pelo Chefe do Executivo Municipal;

b)
ao que provar a posse mediante documento idôneo
;

c)
ao que houve requerido primeiro
, de acordo com a data de sua petição na Prefeitura, salvo motivo de desistência, e ainda ao que provar ter o maior número de filhos ou idade superiores aos demais pretendentes afins.

Conforme provas já produzidas, em especial as de id. 2564881, págs. 1/2 dos autos da Reintegração de Posse, processo nº 040.1991.1.000002-4, consta-se que estas são favoráveis ao Sr. Aurilio Joaquim da Silva, litisconsorte, posto que cumpriu com o principal requisito da Lei Municipal para a titulação, qual seja, logrou comprovar sua posse mediante documento idôneo representado por uma decisão judicial que reconheceu ter ele o poder de fato sobre a propriedade do imóvel.

Nesse diapasão, verifico que o processo administrativo nº 9742 de titularidade do imóvel, foi realizado dentro dos parâmetros definidos pela Lei Municipal regedora da matéria, tanto que houve a autorização pela Câmara Municipal para que fosse expedido o título definitivo do lote urbano ao litisconsorte Aurilio Joaquim da Silva (id. 2564881 – págs. 1/10 e id. 2564884 – págs. 1/4).

Noutro giro, conclui-se que a empresa recorrente não conseguiu provar a propriedade do imóvel objeto da lide, em que pesem os argumentos apresentados, de modo que há de se inferir que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com os parâmetros definidos pela Lei Municipal regedora da transmissão de bens públicos no âmbito do Município de Parauapebas, não merecendo, por isso, reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela recorrente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2022